Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto à substituída processualmente MARIA LÚCIA ALVES LOPES, conforme opção ao acordo de id 11048422 manifestada na petição de id 15700035. Pugna a servidora pela expedição de seu devido precatório, que o Distrito Federal seja intimado a se manifestar sobre sua desistência quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos do devedor REE 0013563-51.2007.807.0000 e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, em cumprimento a cláusula segunda do acordo noticiado nos autos, pela retenção do destaque dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 da referida transação. Intimado acerca da anuência, o Distrito Federal não se opôs quanto a ela e informou que desiste quanto à peticionante dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos, conforme petição acostada ao id 17164892. Devidamente intimado acerca do despacho de id 17150094, o Sindireta ratifica a petição de id 15700035 da respectiva adesão ao termo de transação ao acordo noticiado nos autos quanto à beneficiária em questão, conforme se depreende da manifestação ofertada ao id 17598376. O Distrito Federal, novamente intimado quanto à adesão, ao id 17919551, afirmou que já havia se pronunciado ao id 17164892. O Ministério Público, por seu turno, se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção na lide (id 11048340). É o relato do necessário. Decido. In casu, a respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação da referida servidora ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p.p. 412-413 ao id 11048245 e seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas pela declaração de p. 418, ao id 11048245. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos e juntados ao id 11048382, p.p. 435-436 e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Noutro giro, importante salientar que os autos do REE PJE 0013563-51.2007.8.070000 encontram-se sobrestados pela sistemática da repercussão geral quanto ao tema 792 e ao compulsá-lo não foram encontradas a petição do Distrito Federal de pedido de desistência parcial quanto à substituída processualmente do recurso extremo e a decisão homologatória. Por todo o exposto: a) declaro saneado o processo quanto a MARIA LÚCIA ALVES LOPES, uma vez comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo; b) observe-se o disposto na cláusula 6a da transação de id 11048422, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o pagamento do destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento) conforme solicitado ao id 15700035 e autorizados pela decisão de id 11048435; c) antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos da substituída processualmente, intime-se o Distrito Federal para providenciar o pedido de desistência parcial do REE PJE 0013563-51.2007.8.070000 e sua respectiva homologação quanto à servidora MARIA LÚCIA ALVES LOPES. I. Brasília, 23 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador